Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO PELO FALECIMENTO DO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA LEI 1.046/50 PELAS LEIS 8.112/1990 E 10.820/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DOS RÉUS EM AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. Não há se falar ainda em cerceamento de defesa, porquanto a demanda trata apenas de questões de direito, sendo dispensável a realização de perícia contábil. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção de prova testemunhal requerida, a qual apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.
4. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
5. O contrato firmado entre as partes é prova escrita sem eficácia de título executivo, ensejando a proposição da presente ação. A legitimidade passiva resta caracterizada, pois, com base nas provas produzidas, os réus receberam os valores acordados.
6. A idade avançada, por si só, não é causa de limitação da capacidade, salvo se motivar um estado patológico a afetar o estado mental e, em consequência, prive a pessoa do necessário discernimento para gerir os seus negócios ou cuidar de si mesma, situação não demonstrada nos autos.
7. A Lei no 1.046/1950, que disciplinava o empréstimo consignado a servidores públicos civis e militares e previa a extinção da dívida pelo falecimento do devedor, foi tacitamente revogada pela Lei no 8.112/1990, a qual tratou integralmente sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e também pela Lei 10.820/2003, a qual dispõe sobre a consignação em folha de pagamento. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, ultimada a partilha, os herdeiros responderão pelo pagamento das dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um dos herdeiros no acervo partilhado, sendo inoportuna qualquer discussão entre os herdeiros sobre os respectivos quinhões hereditários, o que somente seria possível nas hipóteses dos artigos 656 a 658 do Código de Processo Civil, e, ainda assim, perante o juízo competente.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.